Tribunal: TJMT
Processo: 1005513-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005513-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ CEBALHO - CPF: 064.834.031-78 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DIMAS DA SILVA - CPF: 062.134.831-79 (VÍTIMA), RUBENS JOSÉ DA SILVA BRITO (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PACIENTE PRONUNCIADO – SÚMULA N. 21 DO STJ – REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA ISOLADA – EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
.

Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente pronunciado pela prática de homicídio qualificado e organização criminosa, visto que superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da Súmula 21 do STJ.

A decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, estando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade do agente, que supostamente integra organização criminosa envolvida em disputa entre facções rivais.

Os predicados pessoais favoráveis, quando isoladamente considerados, não têm o condão de desconstituir a prisão preventiva, se presentes seus requisitos legais.

A mera existência de filhos menores sob os cuidados do paciente não se mostra apta, por si só, a desconstituir a decisão de natureza cautelar, ante a falta de comprovação da imprescindibilidade de sua assistência.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Jorge Luiz Cebalho
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Consta que o paciente se encontra preso preventivamente desde 23/02/2023, após ter sido denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), por duas vezes em concurso material, e art. 2o, §§2o e 3o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), também em concurso material.

O impetrante alega, em suma, a ocorrência de constrangimento ilegal em decorrência de: a) excesso de prazo na formação da culpa, visto que o paciente está preso há mais de 2 anos; b) ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva; c) o paciente possui filhos menores que necessitam de seus cuidados.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
271439871
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
271906854
)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 277454856)

Habeas corpus
. Prisão preventiva mantida. Cometimento em tese dos crimes de homicídio qualificado, (artigo 121 §2o, inciso, I e IV, do Código Penal), por duas vezes e associação criminosa (artigo 02o § 2o e 3o da lei 12.850/2023) em concurso material. Razões de impetração. 1. Alega o impetrante a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa do paciente. Improcedência. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto. Procedimento escalonado do Tribunal do Júri. Paciente pronunciado, aguardando o julgamento perante o conselho de sentença, sendo, portanto, superada alegação de constrangimento ilegal, conforme o entendimento da Súmula no 21 do STJ. 2. Suscita a ilegalidade da medida constritiva, diante da ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP; pontua ainda que o paciente possui dois filhos menores os quais dependem dos seus cuidados e conta com predicados pessoais favoráveis sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Improcedência. Édito constritivo devidamente fundamentado, observados os critérios do art. 312 do CPP, calcado na necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Paciente supostamente integra organização criminosa; crime cometido em tese por disputa entre facção, fatores estes que evidenciam a periculosidade do acusado, bem como a necessidade de manutenção do cárcere preventivo. Insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Predicados pessoais favoráveis aplicados de forma isolada não conduz a revogação da prisão preventiva.
Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jorge Luiz Cebalho
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontando como coator.

Conforme relatado, busca-se por via do presente
writ
a revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, visto que permanece segregado há mais de 2 anos.

Assim, primeiramente, vejamos o que consta nas informações prestadas pela autoridade judiciária,
in verbis
:

“[...]
Em atenção à requisição de Informações oriunda do Gabinete 1 da e. 2a Câmara Criminal, referente ao Habeas Corpus n°. 1005513-75.2025.8.11.0000, relacionado ao PJE no. 1009419-60.2022.8.11.0006 da Comarca de Cáceres/MT, Código de rastreabilidade: 811202510391000, em que é Impetrante: VALNEI DA SILVA ARAÚJO, Paciente: JORGE LUIZ CEBALHO e Impetrado: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES/MT, presto as seguintes informações:

Trata-se de autos em que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de JORGE LUIZ CEBALHO, como incurso nas sanções do art. 121, §2°, I e IV, do Código Penal; por duas vezes, em concurso material, e art. 2a, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/201, em concurso material com aqueles.

A denúncia foi recebida em 24/03/2023 (Id. 113338623), o réu foi citado em 02/04/2023 (id. 114225720) e apresentou resposta à acusação (Id.116934302).

O recebimento de denúncia foi ratificado e designada a instrução (id. 131943635).

Encerrada a instrução e apresentadas às alegações finais (Id. 148317499, 153286182 e id. 155011255),
foi proferida sentença de pronúncia em data de 17/05/2024, mantendo a prisão preventiva do réu Jorge Luiz Cebalho pelos mesmos fundamentos que a decretou (Id.155325827).

A defesa do réu interpôs RESE (Id. 158113268), o qual foi devidamente recebido (Id. 158294060) e, na sequência, foram apresentadas as razões recursais (Id. 159960108), tendo o Ministério Público apresentado suas contrarrazões (Id. 162173566).

Em sede de Juízo de retratação (Id. 162605527), diante da comprovação da existência de indícios de autoria e materialidade, por meio dos elementos colhidos e confirmados em contraditório judicial, foi mantida a pronúncia dos réus nos exatos termos da decisão constante do Id. 155328827.

O feito foi remetido ao e. Tribunal de Justiça para o devido processamento/julgamento dos recursos interpostos em data de 29/07/2024.

Aportou neste Juízo, na data de hoje – 28/02/2025-, decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça, de relatoria do Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, do Gabinete 1 da Segunda Câmara Criminal, indeferindo a liminar recursal requerida no Habeas Corpus Criminal no. 1005513-75.2025.8.11.0000, impetrado em favor de Jorge Luiz Cebalho, e requisitando as informações.

Atualmente o processo permanece no e. Tribunal de Justiça aguardando o julgamento do recurso interposto pela defesa do réu Jorge Luiz Cebalho.

Saliento que a prisão do réu foi revista periodicamente e mantida por ocasião da pronúncia e ratificada em sede de Juízo de retratação, diante da comprovação da existência de indícios de autoria e materialidade, por meio dos elementos colhidos e confirmados em contraditório judicial. [...]” (Id. 271906854)

Assim, verifica-se que o pedido não merece prosperar, isso porque, conforme informado pela autoridade coatora, o paciente foi regularmente processado e pronunciado, tendo sido mantida a prisão preventiva na sentença de pronúncia, aguardando atualmente o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sobre o tema, o enunciado sumular no 21 do Superior Tribunal de Justiça cristaliza o entendimento de que,
"pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução"
.

Desse modo, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo injustificado para o término da instrução processual, devendo o pleito ser afastado nesse aspecto.

Quanto à
alegada ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar
, verifica-se das informações prestadas que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, tendo sido observados os critérios do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, calcada na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente,
bem como em sua suposta integração em organização criminosa atuante em disputa entre facções rivais.

Esse cenário revela a periculosidade do acusado e a necessidade de manutenção do cárcere preventivo, não se mostrando suficientes, por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido:

“[...] Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pelagravidadeconcretada conduta e do seumodusoperandi. [...]”. (N.U 1018366-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDODE ALMEIDAPERRI,Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Importante ressaltar que os predicados pessoais favoráveis, arguidos na inicial, não têm o condão de por si só revogar a prisão cautelar, quando presentes os requisitos para a segregação provisória, não se convertendo em causa automática e inafastável de revogação da custódia antecipada, consoante entendimento jurisprudencial pacífico.

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

No tocante à existência de filhos menores sob os cuidados do paciente, não foram trazidos aos autos elementos probatórios aptos a comprovar a imprescindibilidade de sua assistência, de modo que tal aspecto, por si só, não se mostra hábil a desconstituir a decisão de natureza cautelar.

A propósito:

“[...]O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito pleiteado pela parte, motivo pelo qual a ausência de juntada de peça essencial ao deslinde da controvérsia inviabiliza a análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício. [...] (AgRg no HC n. 695.487/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe de 8/8/2022
) ”

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor de
Jorge Luiz Cebalho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025